Tribunal: TJMT
Processo: 1012831-80.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012831-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 890.859.491-49 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - AÇÃO PRINCIPAL NÃO FOI APRESENTADA NO TRINTÍDIO LEGAL (30 DIAS) – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO -
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 181757650
objetivando sanar suposta contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 180425671
, que
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento
nº 1012831-80.2023.8.11.0000
,

mantendo a decisão singular que
deixou de acolher o pedido da ora agravante/embargante para extinguir a medida cautelar de arresto, com fundamentos no
artigo 309, II, e artigo 485, III, ambos do CPC/15
, diante da cessão da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente.

Em suma, defende
que se a liminar cautelar não for cumprida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, como no caso em discussão, cessada estará sua eficácia, nos termos
artigo 309, II, do CPC/15
, em consequência, a medida cautelar deve ser extinta sem resolução do mérito, muito mais ainda quando não ajuizada a ação principal.

Adiante, pondera que o v. acórdão incorreu na patente premissa equivocada e na contradição ao interpretar o disposto no
artigo 309, II, do CPC/15
.

E continua:

“(...)Naturalmente, não poderia ser distinto o entendimento de Lúcio Grassi de Gouveia, sob a coordenação de Angélica Arruda Alvim, Araken de Assis, Eduardo Arruda Alvim e George Salomão Leite:

“Conta-se o prazo de 30 dias para ajuizamento do pedido principal, nos mesmos autos, a partir da
efetivação da tutela cautelar, que também deverá ter ocorrido em 30 dias, sob pena de cessação de sua eficácia, nos termos do art. 309, II, do CPC
.

Caso não busque a efetivação
, entende-se que desapareceu o risco e que a parte não mais tem interesse na medida, pressupondo-se automaticamente a desnecessidade atual da cautela
.

No mesmo sentido:

“Assim como no CPC/1973, o CPC/2015 determina a cessação da eficácia da tutela cautelar se o pedido principal não for apresentado dentro do prazo (que no caso é de trinta dias, conforme o art. 308 do CPC/2015);
se a medida não for efetivada no mesmo período
ou ainda se houver improcedência do pedido principal. Isto porque existe referibilidade entre a tutela cautelar e a tutela definitiva (baseada em cognição exauriente). Assim, se esta não for ajuizada ou se for julgada improcedente,
não há sentido em permanecer vigente a decisão baseada em cognição sumária
”.

Inclusive, Vossa Excelência mesmo verificou que “o ato de constrição sido efetivada por completo muito tempo depois do deferimento da medida cautelar”, em evidente contradição ao reconhecimento da tempestividade da ação principal.

Afinal, reconhecido que o prazo de 30 dias para cumprimento da liminar foi descumprido e, ao mesmo tempo, recebido o pedido principal como se tempestivo fosse (...)”.

No mais, enfatiza que, nos termos contidos em lei, sem espaço para hermenêutica, o autor de uma cautelar requerida em caráter antecedente tem o prazo de 30 dias para dar efetividade e, não tendo, pois, havido o cumprimento de aludido ônus, no prazo indicado no 309 do Código de Processo Civil, impõe-se a declaração de cessação da eficácia da liminar e extinção do processo.

Concluindo, requer que o aludido vício seja sanado, ante a contradição existente no v. acórdão ora embargado ao ser disposto que a tutela cautelar foi efetivada “muito tempo depois do deferimento da medida cautelar” e, ao mesmo tempo, reconhecida a tempestividade da ação principal.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios existentes.

Nos termos da certidão de
ID nº 1183052184
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,

a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do voto condutor do acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de contradição:

“
V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, pretende a agravante a reforma da decisão proferida na MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO que indeferiu o pedido de extinção da medida cautelar, sob o argumento de que se a tutela de urgência não for cumprida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, como no caso em discussão, cessada estará sua eficácia, em consequência, a medida cautelar deve ser extinta sem resolução do mérito, muito mais ainda em face do não ajuizamento da ação principal.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento da ação principal inicia-se da data da efetivação da medida cautelar, e não a partir da mera concessão da liminar, conforme disposto no
artigo 308
-
CPC
/
2015
:

“Art
.
308
.
Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”

Denota-se da redação do
artigo 308 do CPC/15 (antigo 806 do CPCP/73)
, que a contagem do prazo para formular o pedido principal se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida, o que não ocorreu.

Aliás, sobre idêntico tema, confira os arestos do STJ e deste TJMT, inclusive de minha relatoria:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (CPC, ART. 806). DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR (...).
O prazo decadencial de trinta dias, previsto no art. 806 do CPC, para o ajuizamento da ação principal é contado a partir da data da efetivação da liminar ou cautelar, concedida em procedimento preparatório
."
(STJ - REsp 869.712/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/02/2014, DJe 16/03/2014
)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. 1. O prazo para a propositura da ação principal conta-se a partir da efetivação da medida cautelar preparatória pleiteada e não da respectiva intimação (...)".(
STJ AgRg no REsp 1410830/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2018, DJe 02/06/2018)

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – PARTE SUCUMBENTE NA PRETENSÃO –
TERMO INICIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL – EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – EXTINÇÃO DO ARRESTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. O recurso merece ser interposto quando a decisão produzir efeitos desfavoráveis à parte que, segundo a doutrina, corresponde ao interesse recursal, um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso.
Não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da medida cautelar
."
(TJMT - Ap 102989/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI APRESENTADA ALÉM DO TRINTÍDIO LEGAL (30 DIAS) – PEDIDO DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 -
IMPOSSIBILIDADE
– CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA - PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida. Inteligência do artigo 308 do CPC/15.
Assim, correta a decisão que indeferiu a cessação da eficácia da tutela e extinção da ação, nos termos do artigo 309 do CPC/15, pois não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da ordem. Precedente do STJ.-”
(TJMT
RAI nº 1016744-75.2020.8.11.0000 –
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2020)

Portanto, conforme se verifica, a norma legal e pacífica jurisprudência,
refere expressamente que a contagem do prazo se inicia 'da data da efetivação da medida cautelar', e não do mero deferimento da liminar.

Assim, correta a decisão singular que
deixou de acolher o pedido da agravante para extinguir a
medida cautelar de arresto
, com fundamentos no artigo 309, II, e artigo 485, III, ambos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Portanto, conforme se denota, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023